Tribunal: TJSP
Processo: 1052358-38.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1052358-38.2015.8.26.0053 (2) - mdl
Registro: 2020.0000280504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052358-38.2015.8.26.0053,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados OSMAR CANTU (E OUTROS(AS)), PAULO ROBERTO
RODRIGUES, RUI SENTANIN, RUBENS SCOLAR, PEDRO VIANA FILHO,
PEDRO DE OLIVEIRA, PAULO DOMINGOS DO AMARAL, ORLANDO
SANCHEZ MARTIM, ORLANDO PIRES e OSWALDO TEIXEIRA, são
apelados/apelantes SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Ratificaram
o acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1052358-38.2015.8.26.0053 (2) - mdl
VOTO N. 18.362
APELAÇÃO N. 1052358-38.2015.8.26.0053 (2)
READEQUAÇÃO
DE
ACÓRDÃO
RECURSOS
REPETITIVOS - DEVOLUÇÃO DE AUTOS (ART. 1.030,
II, DO CPC/2015) Juros e correção monetária - Recurso que
tornou a esta Câmara para atendimento ao que foi firmado
pelo STJ no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905) - Acórdão
que já havia aplicado o Tema 810, em sede de Repercussão
Geral - RATIFICAÇÃO DO V. ACÓRDÃO PROFERIDO
POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO.
1. A Presidência da Seção de Direito Público, em
cumprimento ao artigo 1.030, inciso II, do CPC/2015, devolveu o feito para
manifestação desta C. Turma Julgadora, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão de fls. 1098/1110,
considerando o julgamento do Tema 905 (STJ), relativo ao REsp no.
1.492.221/PR (fls. 1187/1189).
É O RELATÓRIO.
2. Nos termos do artigo 1.030, inciso II, do
CPC/2015, julgado o mérito de Recurso Extraordinário ou Recurso Especial
no regime de repercussão geral ou dos repetitivos, o recurso interposto é
reapreciado pela Turma Julgadora, com o fito de manutenção ou
readequação do entendimento externado:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela
secretaria do tribunal, o recorrido será intimado
para apresentar contrarrazões no prazo de 15
(quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente
do tribunal recorrido que deverá:
(OMISSIS).
II - encaminhar o processo ao órgão julgador
para realização do juízo de retratação, se o
acórdão recorrido divergir do entendimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1052358-38.2015.8.26.0053 (2) - mdl
Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso,
nos regimes de repercussão geral ou de
recursos repetitivos.” (Negritei).
Os autos tornaram a esta Câmara, para que neles
se observasse a definição dada pelo Superior Tribunal Federal ao Tema 905
da repercussão geral decidida no REsp no 1.492.221/PR que, no presente
caso, tem os seguintes termos:
“Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001:
juros
de
mora:
1%
ao
mês
(capitalização
simples);
correção
monetária:
índices previstos no manual de Cálculos da
Justiça federal, com destaque para a incidência
do
IPCA-E
a
partir
de
Janeiro/2001;
(b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir
de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial
da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.”
Contudo,
não
obstante
o
pronunciamento
efetivado pelo E. STJ no REsp no. 1.492.221/PR, Tema n.o 905, é salutar
que a revisão em tela seja orientada pela decisão do C. STF no julgamento
do RE no 870.947/SE, Tema no 810.
Assim, em reexame a que se refere o dispositivo
supramencionado do CPC, não é caso de retratação, eis que o acórdão já
aplicou o Tema 810, nos seguintes termos:
“Os juros e a correção monetária, em conformidade à
Tese 810 da repercussão geral decidida pelo C. STF
no RE870.947/SE, observarão os seguintes termos:
a) (...)
b) Quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1052358-38.2015.8.26.0053 (2) - mdl
redação dada pela Lei no 11.960/09; e
c) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.
d) Reconhecida a inconstitucionalidade da aplicação da
Taxa Referencial TR à correção monetária, como bem
ressaltou Excelentíssimo Ministro do STF Luiz Fux, a
fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o
propósito de guardar coerência e uniformidade com o
que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a
questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo
que devam ser idênticos os critérios para a correção
monetária de precatórios e condenações judiciais da
Fazenda Pública.
No mais, aplicam-se as futuras modulações a serem
eventualmente feitas pelo E. STF.”
Assim, o aludido Acórdão fica mantido por seus
próprios fundamentos.
3. Pelo exposto, em reexame a que se refere o
artigo 1.030, II, do CPC, voto pela manutenção do Acórdão, nos termos
acima especificados, devendo os autos retornar à Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para os fins previstos no
artigo 1.041 do Código de Processo Civil
PONTE NETO
Relator